Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos termos da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, de forma que não deve prosperar a preliminar de carência da ação por ausência de documento essencial à propositura do feito.

2. A ré teve a oportunidade de oferecer contestação à petição inicial e a todos os documentos a ela anexadas, bem como de indicar as provas que pretendia produzir – tendo, neste último caso, permanecido inerte -, razão pela qual não houve nenhuma violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.

3. Mérito. Considerando a impossibilidade de o magistrado conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais (súmula n° 381 do Superior Tribunal de Justiça), deve a parte indicar com exatidão as disposições supostamente ilegais e apontar o motivo para a decretação da sua nulidade, o que não ocorreu neste caso.

4. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos.

5. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento, conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicada é medida que se impõe.

6. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.